Tribunal: TJSP
Processo: 1007866-52.2024.8.26.0438
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Pedro Kodama
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-02-27
Data de publicação: 2025-02-28

Ementa:
Apelação. Ação declaratória de inexistência de débito c.c. obrigação de fazer e reparação de danos materiais e morais. Contrato bancário. Empréstimo consignado. Alegação de fraude. Determinação de juntada de extratos bancários e depósito dos valores creditados na conta do autor. Providência não atendida. Sentença de extinção mantida. Recurso desprovido.